Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, OMISSÃO. NÃO OCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. O acórdão embargado padece de omissão, tendo em vista a ausência de apreciação dos argumentos alusivos à ilicitude das provas consubstanciadas nos documentos relativos às comunicações havidas entre os advogados das partes.
3. Recurso parcialmente provido.